Tribunal: TJSP
Processo: 2282205-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO OU OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
Cumprimento de sentença que condenou a executada em obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento. Fixação de prazo de 30 (trinta) dias para a executada comprovar o cumprimento ou apresentar

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO OU OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
Cumprimento de sentença que condenou a executada em obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento. Fixação de prazo de 30 (trinta) dias para a executada comprovar o cumprimento ou apresentar impugnação. Inexistência de irregularidade, ilegalidade ou abuso. Medida que não exime o executado de cumprir decisão que deferiu tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, cujos efeitos subsistem. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282205-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante AUGUSTA DOS
ANJOS NETO TRAVESSONI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE
TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282205-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29.264
2
VOTO No 29.264
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282205-10.2019.8.26.0000 TUPÃ
AGRAVANTE: AUGUSTA DOS ANJOS NETO TRAVESSONI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TUPÃ
Juiz de 1a Instância: Alexandre Rodrigues Ferreira
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO

FIXAÇÃO
DE
PRAZO
PARA
CUMPRIMENTO OU OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO -
ADMISSIBILIDADE.
Cumprimento de sentença que condenou a executada em obrigação
de fazer consistente no fornecimento de medicamento. Fixação de
prazo de 30 (trinta) dias para a executada comprovar o
cumprimento
ou
apresentar
impugnação.
Inexistência
de
irregularidade, ilegalidade ou abuso. Medida que não exime o
executado de cumprir decisão que deferiu tutela de urgência em
sede de agravo de instrumento, cujos efeitos subsistem. Decisão
mantida. Recurso desprovido, com observação.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
cumprimento de sentença e de decisão que fixou prazo de 30 dias para a
executada comprovar o cumprimento de obrigação de fazer consistente na
entrega de medicamento, ou apresentar impugnação, sob pena de multa.
Alega a agravante, em síntese, que é portadora
de siderose superficial do sistema nervoso central e o aguardo do prazo fixado
para o fornecimento do medicamento acarretará prejuízo para sua saúde.
Sem pedido de efeito suspensivo, dispensou-se
contraminuta, ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente não se conhece do pedido de
gratuidade da justiça, porquanto já deferido na fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282205-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29.264
3
A rigor seria caso de não conhecimento do
recurso, pois a decisão que determina o cumprimento da obrigação de fazer
reconhecida na sentença (art. 536 CPC) não causa gravame ou prejuízo à
exequente. Nada obstante, conhece-se do recurso para negar-lhe provimento,
com observação.
Deveras, ao assinar prazo para a executada
comprovar o cumprimento da obrigação fixada na sentença, consistente na
entrega de medicamento, ou apresentar impugnação, a decisão agravada se
limita a cumprir o disposto no art. 536 CPC, nada existindo de irregular, ilegal ou
abusivo no ato judicial atacado.
O prazo fixado em trinta dias espelha o previsto
para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública (art.
535 CPC) e se mostra razoável em face da necessidade de observância dos
procedimentos administrativos para aquisição do medicamento.
De se ressaltar, porém, e nisso consiste a
observação cabível, que o cumprimento definitivo da sentença transitada em
julgado, nos moldes acima mencionados, não exime o Município de cumprir a
liminar deferida por esta E. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no
2135970-50.2014.8.26.0000,
tornada
definitiva
na
sentença
exequenda
confirmada em grau de recurso (fls. 24/36), a qual continua produzindo efeitos,
podendo a parte, caso necessário, exigir a efetivação da tutela específica ou
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator